Tribunal: TJPA
Processo: 0803447-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803447-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA GAMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11343/06. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE.

1. Com o advento da lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

2. Restando comprovado nos autos que a paciente possui sob seus cuidados 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso v, do art. 318, do CPP. Encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/SP, tornando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar.

3. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, mantendo a liminar deferida
no bojo do HC
nº 0803528-08.
2024
.
8.14.0000, em consonância com o respeitável parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
conceder
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido liminar, impetrado

em favor de
JÉSSICA GAMA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA,
nos autos da Ação Penal nº
0800101-33.2024.8.14.0087
.

Alegam os impetrantes, ID 18420317, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pontuando a ausência de fundamentação e a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V do CPP, por ser mãe de filhos menores de 12 anos, que necessitam dos seus cuidados e vivem sob a sua inteira responsabilidade.

Requereram
a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja a prisão preventiva substituída pela domiciliar, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Juntaram documentos.

Em regime de Plantão Judiciário, ID 18420151, a Desa. Vania Fortes Bitar indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora, bem como determinou o posterior encaminhamento dos autos á Procuradoria de Justiça.

As
informações
requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 18435113.

Nesta
Superior Instância
, ID 18639717, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
concessão da ordem
, devendo ser confirmada a ordem concedida liminarmente no bojo do HC nº 0803528-08.2024.8.14.0000.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração consiste na alegação de que a paciente sofre constrangimento
ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da ausência de fundamentação na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, havendo possibilidade de substituição por domiciliar, por ser mãe de filhos menores de 12 anos.

Primeiramente, esclareço que o presente
writ
foi impetrado no dia 07/03/2024, havendo outro
Habeas Corpus
nº 0803528-08.2024.8.14.0000, de minha Relatoria, impetrado no dia 08/03/2024, com o mesmo objeto e partes, sendo aquele, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, litispendente em relação a este.

Ocorre que, no dia 09/03/2024, foi deferida a liminar nos autos do Habeas Corpus nº 0803528-08.2024.8.14.0000, para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar cumulada com outras cautelares a serem arbitradas pelo Juízo a
quo
.

Dessa forma, considerando que a decisão que a decisão que concedeu o pedido liminar naqueles autos enfrentou a questão objeto deste feito de forma satisfatória e clara, cabe tão somente a sua ratificação e, de forma a evitar repetição desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir (HC nº 0803528-08.2024.8.14.0000 – ID 18441846):

“
Vistos, etc...

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
JÉSSICA GAMA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva e, em audiência de custódia, manteve sua segregação em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Alega a impetrante, em síntese, que a paciente teve sua Liberdade cerceada em 06/03/2024, em razão de suposto flagrante de tráfico ilícito de entorpecentes, apesar de ser primária, ter endereço fixo, ocupação lícita e ser mãe e única responsável pela manutenção e cuidados de duas crianças menores de 12 anos, com 10 e 08 anos de idade.

Pleiteia a impetrante a concessão liminar da ordem para que a paciente tenha substituída a prisão cautelar pela domiciliar, ou qualquer cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, com base no que disposto na Lei 13.769/18, que alterou o art. 318 do Código de Processo Penal.

A impetração atende os requisitos da Resolução nº 016/2016-GP/TJPA, que trata sobre o Plantão Judiciário, tendo em vista que a prisão se deu em 06/03/24, por volta das 22 horas, sendo mantida em audiência de custódia, ocorrida em 08/03, que, como se observa da mídia acostada em documento de ID 18441178, ocorreu às 13hs48min, devendo, portanto, ser conhecida.

Da análise do feito, bem como dos documentos acostados pela impetrante em documento de ID 18439994 - certidão de nascimento dos menores, vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.

DECIDO

É cediço que a Lei nº 13.257/2016, estabelece princípios e diretrizes para formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao bem-estar e saúde da criança e, com base em suas premissas, a Lei 13.769/18, alterou a redação do art. 318, V, do CPP, que passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, caso dos autos.

Ademais, em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas.

No caso em concreto, tenho que o decreto de prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, contudo, ela é primária, não responde a nenhum outro feito, e é mãe de filhos menores de 12 anos de idade, atraindo para si a aplicação da decisão exarada nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143641/SP, ao norte referido, pois possui filhos menores de 12 (doze) anos e a medida não impede o benefício às presas por crime de tráfico de entorpecente,.

Assim, me curvo à decisão emanada pela Suprema Corte, assim como ao que disposto no art. 318-A do CPP, e concedo a liminar pleiteada, pois não se revela, neste momento processual, a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, até mesmo ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação excepcional da paciente, que é mãe de filhos menors de 12 anos de idade.

Ressalto, uma vez mais, que a paciente não ostenta antecedentes criminais, sendo tecnicamente primária, com residência no distrito da culpa, e o crime, em tese, cometido não utilizou violência ou grave ameaça a qualquer pessoa, já tendo a colenda Seção de Direito Penal deste Tribunal concedido a ordem em outro feitos de igual natureza.

Com supedâneo na decisão exarada pelo STF nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143641/SP, bem como no que determina o art. 318-A do CPP, e no permissivo legal previsto no art. 318-B, do mesmo diploma legal, concedo a liminar pleiteada e substituo a prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, a ser aplicada em concomitância com

medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, as quais deixo a critério do magistrado singular definir, com exceção de determinação de pagamento de fiança.

Ressalto ainda que tal benefício poderá ser revogado em caso de descumprimento de qualquer das referidas medidas ou caso fato novo que assim o justifique ocorra, e que tal medida só deverá ser cumprida caso a paciente não se encontre presa por outro motivo.

Serve esta decisão como ofício/mandado
...”

Dessa forma, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados com os menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Destaco ainda, que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa proteger a dignidade da pessoa humana, porquanto, repito, prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis,
sendo incontestável que os infantes necessitam do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, com base no princípio da integral proteção
à
criança, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida no bojo do HC
nº 0803528-08.2024.8.14.0000, e

concedo a ordem impetrada
para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Jéssica Gama de Souza
por domiciliar, a ser aplicada em concomitância com medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, as quais deixo a critério do magistrado singular definir, com exceção de pagamento de fiança,
ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/04/2024